Tribunal: TJDFT
Processo: 0703430-87.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEITADA. EDIFICAÇÃO IRREGULAR. ÁREA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO. OBRA FINALIZADA E HABITADA. DEMOLIÇÃO. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. NECESSIDADE. ART. 133 DA LEI 6.138/2018. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, estabelecem ser vedado ao juiz conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte, bem como proferir decisão de natureza diversa da pedida ou condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. 1.1. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o pedido deve ser extraído da interpretação lógico-sistemática da petição inicial, a partir da análise de todo o seu conteúdo, em consideração ao pleito global formulado pela parte.
2. O art. 22 da Lei no 6.138/2018, dispõe que toda construção somente pode ser iniciada após a obtenção da licença para construção. Assim, a licença para construção, concretizada por meio do alvará, é condição sine qua non para que se realize qualquer edificação.
3. Detectada a construção irregular em terreno público, é dever, e não faculdade, do Distrito Federal, por meio do órgão competente, proceder, inicialmente, à intimação demolitória, e, caso não cumprida pelo ocupante irregular, à derrubada da obra em desacordo com as normas de ordem pública, consoante previsão do art. 133 do Código de Edificações do Distrito Federal. 3.1 A imediata demolição, independentemente de intimação administrativa, somente seria possível na hipótese de obra inicial ou ainda em desenvolvimento.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.